Tribunal: TJMT
Processo: 1007138-44.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007138-44.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GELSON DE SOUZA E SILVA - CPF: 615.436.321-49 (RECORRENTE), SAMELA RICIELLY RODRIGUES CASTRO - CPF: 057.726.201-77 (ADVOGADO), PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA - CPF: 041.520.631-65 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CONFRESA - CNPJ: 37.464.716/0001-50 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REAJUSTE SALARIAL. EXISTÊNCIA DE AÇÃO COLETIVA COM OBJETO SEMELHANTE. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. FACULDADE DO AUTOR QUANTO À SUSPENSÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
TEORIA DA CAUSA MADURA. JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO. REVISÃO GERAL ANUAL (RGA). LEI MUNICIPAL Nº 1.082/2022. NORMA AUTORIZATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO JUDICIAL COMO LEGISLADOR POSITIVO. SÚMULA VINCULANTE 37. TEMA 624/STF. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que declarou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 2º e 51, II, da Lei nº 9.099/95, em razão da existência de ação coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Confresa (SISPUMCONF), com objeto idêntico ao da demanda individual, consistente na cobrança de reajuste salarial previsto em lei municipal. O recorrente suscita preliminares de cerceamento de defesa e decisão surpresa, e, no mérito, sustenta a impossibilidade de suspensão ou extinção da ação individual sem sua anuência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa ou decisão surpresa em razão do julgamento antecipado e da extinção do feito; (ii) estabelecer se a existência de ação coletiva com objeto idêntico autoriza a extinção ou suspensão obrigatória da ação individual no âmbito dos Juizados Especiais; (iii) estabelecer se a Lei Municipal nº 1.082/2022 confere direito subjetivo imediato ao recebimento da revisão geral anual aos servidores públicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O juiz, como destinatário da prova, decide sobre a necessidade de dilação probatória, e o julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a matéria é predominantemente de direito e os elementos constantes dos autos são suficientes para o convencimento, nos termos do art. 2º da Lei nº 9.099/95.

4.

Não há decisão surpresa quando o pedido de suspensão do feito é formulado pelo réu na contestação e a parte autora tem oportunidade de se manifestar em impugnação.

5.

A existência de ação coletiva não induz litispendência nem impede o ajuizamento ou o prosseguimento de ação individual com o mesmo objeto, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

6.

A suspensão da ação individual, nos termos do art. 104 do CDC, constitui faculdade do autor, não podendo ser imposta de ofício pelo juízo nem requerida pelo réu contra a vontade do demandante.

7.

A ausência de pedido de suspensão pelo autor afasta a projeção dos efeitos da coisa julgada coletiva sobre a ação individual, permitindo a tramitação simultânea e autônoma das demandas.

8.

A extinção do processo sem resolução do mérito, fundada exclusivamente na existência de ação coletiva com objeto semelhante, revela-se inadequada, devendo a sentença ser anulada para prosseguimento regular do feito.

9.

A Lei Municipal nº 1.082/2022 possui natureza meramente autorizativa, não criando direito subjetivo imediato à revisão geral anual, por depender de ato discricionário do Chefe do Poder Executivo.

10.

A concessão de revisão geral anual exige disponibilidade orçamentária, observância aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal e iniciativa do Poder Executivo.

11.

O Poder Judiciário não pode conceder reajuste ou aumento de vencimentos a servidores públicos sem previsão legal específica, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

12.

A ausência de lei específica concessiva impede o reconhecimento do direito à revisão geral anual, não sendo possível suprir a omissão do Executivo por decisão judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A existência de ação coletiva não impede o prosseguimento de ação individual, sendo a suspensão faculdade do autor.

2. Lei municipal de natureza autorizativa não gera direito subjetivo imediato à revisão geral anual.

3. O Poder Judiciário não pode conceder reajuste a servidor público sem lei específica, sob pena de violação à separação dos poderes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, caput e X, e 169; CDC, art. 104; Lei nº 9.099/95, arts. 2º e 51, II; CPC, art. 1.013, § 3º; Lei Complementar nº 101/2000.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 494782/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, j. 13.12.2006; STF, Súmula Vinculante nº 37; STF, Tema 624; STJ, AgInt no REsp 2021321/RJ, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1ª Turma, j. 20.11.2023; STJ, AgInt no REsp 1.612.933/RO, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 23.09.2019; STJ, AgInt no REsp 1.940.693/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 09.11.2021; STJ, AgInt no RMS 53.406/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 06.06.2017; TJMT, RI nº 1002141-18.2025.8.11.0001, Rel. Walter Pereira de Souza, j. 24.07.2025

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que tem a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, em consonância com os fundamentos retro expedidos,
DECLARO EXTINTO
o processo
sem resolução de mérito
, com fulcro nos artigos 2º e 51, II, da Lei 9.099/95.

O Recorrente arguiu preliminares de nulidade processual por ausência de intimação para produção de provas, cerceamento de defesa e ocorrência de decisão surpresa, alega, ainda, a impossibilidade de suspensão da ação individual sem pedido do autor e aponta a existência de lei específica municipal que garante o reajuste pleiteado, sendo caso de inaplicabilidade da Lei de Responsabilidade Fiscal para negar o reajuste previsto em lei.

Em contrarrazões, o Município de Confresa defende a manutenção da sentença e sustenta que a proximidade do limite prudencial de gastos com pessoal impede a concessão do reajuste pleiteado, isto porque, com o aumento previsto de 5,03% já considerando por base o aumento da Receita Corrente Líquida com base no INPC, passaria a atingir 51,71% do total dos gastos com folha de pessoal.

Ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1007138-44.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Gelson de Souza e Silva

Recorrida(s):

Município de Confresa

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 a 30/04/2026 (Plenário Virtual)

V O T O

PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA E DECISÃO SURPRESA

Colendos Pares;

O Recorrente alega nulidade processual por ausência de intimação para produção de provas, cerceamento de defesa e ocorrência de decisão surpresa.

Contudo, tais alegações não merecem acolhimento, isto porque, é cediço que nos Juizados Especiais, em razão dos princípios da simplicidade, informalidade e celeridade que regem o sistema, conforme art. 2º, da Lei nº 9.099/95. Portanto, o juiz, como destinatário da prova, é quem decide sobre a necessidade ou não de dilação probatória, com vistas à formação de seu convencimento.

Se o julgador já formou o seu convencimento diante do conjunto probatório existentes nos autos e decide a demanda no estado em que se encontra, o julgamento antecipado da lide, não configura cerceamento de defesa.

Ademais, a questão central da demanda é predominantemente de direito - existência ou não de direito ao reajuste previsto em lei municipal - não havendo necessidade de produção de outras provas além daquelas já constantes dos autos.

Quanto à alegação de decisão surpresa, também não se sustenta, pois o pedido de suspensão do feito foi expressamente formulado pelo Município em sua contestação, tendo o Recorrente oportunidade de se manifestar a respeito na impugnação.

Diante disto,
rejeito

as preliminares
.

É como voto.

VOTO

Colendos pares;

A controvérsia dos autos consiste em analisar a extinção do processo, sem resolução do mérito, em razão da existência de ação coletiva com objeto idêntico.

O juízo de origem extinguiu o feito sem resolução de mérito, sob o fundamento da existência de ação coletiva em trâmite perante as Varas Cíveis de Porto Alegre do Norte, promovida pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Confresa (SISPUMCONF), com objeto idêntico ao da presente demanda.

Entendeu o magistrado que, em razão das teses fixadas no Tema 675/STF e no Tema 60/STJ, segundo as quais
"ajuizada ação coletiva atinente a macrolide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais no aguardo do julgamento da ação coletiva
", devendo as ações individuais ser suspensas até o aguardo do julgamento da ação coletiva. Contudo, considerando que a suspensão do processo seria incompatível com os princípios norteadores dos Juizados Especiais, notadamente o da celeridade, determinou a extinção do feito.

Todavia, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a existência de ação coletiva não impede o ajuizamento ou prosseguimento de ação individual, sendo faculdade do autor individual requerer a suspensão de seu processo para aguardar o julgamento da ação coletiva,
in verbis
:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE TÍTULO EXECUTIVO. AÇÃO COLETIVA. CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO INDIVIDUAL. COISA JULGADA. PROVIMENTO NEGADO.

1. Trata-se, na origem, de ação autônoma de cumprimento de sentença objetivando a apuração e o recebimento do crédito reconhecido em mandado de segurança coletivo.

2.
É firme o entendimento desta Corte no sentido de que "a existência de ação coletiva não impede o ajuizamento de ação individual, por aquela não induzir litispendência. Entretanto, ajuizada ação individual com o mesmo pedido da ação coletiva, o autor da demanda individual não será beneficiado pelos efeitos da coisa julgada da lide coletiva, se não for requerida a sua suspensão, conforme previsto no art . 104 do CDC"
(Agint no Aresp 1.494.721/RJ, relator Ministro Manoel Erhardt -Desembargador Convocado do TRF da 5ª Região -, Primeira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 2021321 RJ 2022/0264702-4, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 20/11/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2023)

Assim, a suspensão da ação individual em razão da existência de ação coletiva é uma faculdade do autor individual, não podendo ser imposta pelo juízo ou requerida pelo Réu. No caso dos autos, o Recorrente não manifestou interesse na suspensão de sua ação individual, pelo contrário, expressamente manifestou seu desejo de prosseguir com a demanda.

Portanto, não há que se falar em suspensão da ação, tendo em vista decisões do C. STJ, reforçando a possibilidade da continuidade da tramitação simultânea de ações individuais e coletivas:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AÇÃO INDIVIDUAL. CONVIVÊNCIA HARMÔNICA. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. AUSÊNCIA.
SÚMULA N. 83/STJ. CONEXÃO. REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme o entendimento desta Corte
, "a demanda coletiva para defesa de interesses de uma categoria convive de forma harmônica com ação individual para defesa desses mesmos interesses de forma particularizada, consoante o disposto no art. 104 do CDC"
(AgRg no REsp 1360502/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/04/2013, DJe 29/04/2013). 2. Como também decidido pelo Superior Tribunal de Justiça,
"a ausência de pedido do autor da ação individual para que esta fique suspensa até o julgamento da ação coletiva, consoante autoriza o art. 104 do CDC, afasta a projeção de efeitos da ação coletiva na ação individual, de modo que cada uma das ações terá desfecho independente, não havendo que se falar em risco de decisões conflitantes a ensejar a reunião dos feitos"
(AgInt no AREsp 655.388/RO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 07/12/2016). 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ). 4. No caso concreto, a reforma do acórdão recorrido, que entendeu ausentes os requisitos da conexão, demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, vedado em sede de recurso especial. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.612.933/RO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23/9/2019, DJe de 27/9/2019.)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. POSSIBILIDADE DE REVALORAÇÃO DOS CRITÉRIOS JURÍDICOS DETERMINADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. AÇÃO COLETIVA E AÇÃO INDIVIDUAL. 1. A revaloração dos critérios jurídicos utilizados na apreciação de fatos tidos por incontroversos pelas instâncias ordinárias não constituiu reexame de provas, sendo perfeitamente admitida na via do Recurso Especial, afastando-se a aplicação da Súmula 7 do STJ. 2.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de inexistir litispendência entre ação individual e ação coletiva, assim como no sentido de ser inaproveitável e inoponível a coisa julgada formada na ação coletiva para quem litiga individualmente e não desistiu de sua ação. 3. No caso, não tendo os autores requerido a suspensão da ação individual nem intervindo na ação coletiva como litisconsortes, não há óbice para a propositura da ação individual, pois não se configura a litispendência, e a coisa julgada formada na ação coletiva não os alcança.
4. Não prospera a teoria de que a modulação dos efeitos não se aplica àqueles casos em que a Ação de Execução já tenha sido ajuizada antes do marco de 30.6.2017, mas somente às hipóteses em que não houve ainda o ajuizamento. (...) (AgInt no REsp n. 1.940.693/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 10/12/2021.)

Eis o entendimento da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE CONFRESA. SERVIDOR PÚBLICO. COBRANÇA. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DO JULGAMENTO ANTECIPADO. PRINCÍPIO DA DECISÃO NÃO SURPRESA. AFASTADAS. MÉRITO. SALÁRIO. REAJUSTE. LEI MUNICIPAL. AÇÃO COLETIVA COM OBJETO SEMELHANTE. EXTINÇÃO DO FEITO INDIVIDUAL, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA OU COISA JULGADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(N.U 1002141-18.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 24/07/2025, Publicado no DJE 24/07/2025)

Portanto, a existência de ação coletiva com objeto semelhante não impede o prosseguimento de ação individual, salvo se o autor requerer expressamente a suspensão, devendo ser anulada a sentença.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
e
anulo
a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito.

É como voto.

DECISÃO DA LIDE

Tendo em vista que este processo foi julgado extinto, sem resolução de mérito, e como versa sobre questão exclusivamente de direito, e encontra-se em condições de imediato julgamento, nos termos do parágrafo 3º do artigo 1.013, do Código de Processo Civil, passo a julgar a lide.

O Reajuste Geral Anual se trata de direito constitucional assegurado aos servidores públicos e agentes políticos de terem recompostas, de forma isonômica, a perda do poder aquisitivo de suas remunerações, em razão da inflação acumulada no período de um ano, nos termos do art. 37, inciso X, da Constituição Federal.

No âmbito Municipal, a edição da Lei nº 1.082/2022, de 22 de março de 2022, a qual
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CONCEDER REVISÃO GERAL ANUAL - RGA, PARA TODOS OS SERVIDORES MUNICIPAIS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
,
in verbis:

Art. 1º
Fica o Chefe do Executivo autorizado a conceder a Revisão Geral Anual - RGA
, nos termos do inciso X, art. 37, da Constituição Federal, para todos os servidores municipais de Confresa.

§ 1º A concessão da revisão no caput deste artigo se dará nas seguintes formas:

I - Equivalente a 12,52% (doze inteiros e cinquenta e dois décimos por cento) a ser implantado em 01 de abril de 2022, referente ao período de 2018, 2019 e 2020.

II - Equivalente a 10,06% (dez inteiros e seis décimos por cento), a ser implantado 5,03% (cinco inteiros e três décimos por cento) em 01 de maio de 2023 e 5,03% (cinco inteiros e três décimos por cento) em 01 de maio de 2024, referente ao período de 2021.

Art. 2º
As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta de dotação própria do orçamento vigente.

Em que pese à alegação autoral de que a lei estabeleceu o percentual para o referido reajuste, verifica-se que, na verdade, a Lei nº 1.082/2022

possui natureza meramente autorizativa, conferindo ao Chefe do Poder Executivo Municipal a faculdade de conceder a revisão geral anual, não estabelecendo, contudo, um direito subjetivo imediato aos servidores.

O texto normativo em questão utiliza expressamente o termo "autoriza", o que evidencia seu caráter facultativo e não impositivo, portanto, se trata de norma que confere uma prerrogativa discricionária ao gestor público, que deverá avaliar a conveniência, oportunidade e, principalmente, a disponibilidade orçamentária para a implementação da medida.

Cabe destacar que a concessão da revisão geral anual está condicionada ao atendimento dos requisitos estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000), especialmente quanto aos limites de gastos com pessoal, prévia dotação orçamentária e autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Isto porque, nos termos do art. 169, da CF/88, a administração pública depende da existência de recursos orçamentários para pagar seus servidores.

Deste modo, não há como acolher a pretensão da parte recorrente, uma vez que a Lei Municipal nº 1.082/2022, por seu caráter meramente autorizativo, não gera direito subjetivo imediato à percepção da revisão geral anual, dependendo de posterior ato administrativo do Chefe do Poder Executivo Municipal, no exercício de sua competência discricionária e observados os limites orçamentários e fiscais aplicáveis.

A concessão de qualquer vantagem a servidor público depende de expressa previsão legal, porque a Administração Pública deve observar o Princípio da Legalidade impondo a obrigatoriedade de que a concessão de qualquer vantagem a servidor público deve estar amparada por expressa previsão legal, pois o art. 37 da Carta Magna estabelece:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.”.

Além disso, a Súmula Vinculante nº 37 do excelso Supremo Tribunal Federal: “
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia
”.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que tal direito não é autoaplicável, dependendo de lei específica que não apenas autorize, mas efetivamente conceda a revisão, estabelecendo índices e demais parâmetros para sua implementação,
in verbis
:

CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL ANUAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO . INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO.

I - Inaplicável a Súmula 281 do STF quando a matéria objeto do RE não foi reformada pelo Tribunal a quo.

II - A iniciativa para desencadear o procedimento legislativo para a concessão da revisão geral anual aos servidores públicos é ato discricionário do Chefe do Poder Executivo, não cabendo ao Judiciário suprir sua omissão.

III - Incabível indenização por representar a própria concessão de reajuste sem previsão legal.

IV - Agravo não provido.

(STF - RE: 494782 RS, Relator.: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 13/12/2006, Primeira Turma, Data de Publicação: DJ 16-02-2007 PP-00042 EMENT VOL-02264-10 PP-02114)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REVISÃO GERAL ANUAL DE VENCIMENTOS . COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO.

1.
"A iniciativa para desencadear o procedimento legislativo para a concessão da revisão geral anual aos servidores públicos é ato discricionário de Chefe do Poder Executivo, não cabendo ao Judiciário suprir sua omissão".

Precedentes . 2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no RMS: 53406 SP 2017/0040637-0, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 06/06/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2017)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO.
REVISÃO GERAL ANUAL. ARTIGO 37, X, DA CF. NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA
. NÃO INDICAÇÃO NA LEI ESTADUAL 19 .973/2011. SÚMULA 37/STF. INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. NÃO PROVIMENTO.
1. Cuida-se de Agravo Interno contra decisum que negou provimento ao Recurso em Mandado de Segurança . 2. Cuida-se de Recurso Ordinário em Mandado de Segurança interposto pelo Sindicato dos Servidores da Tributação, Fiscalização e Arrecadação do Estado de Minas Gerais (Sinffazfisco), com amparo no art. 1.027, II, a, do Código de Processo Civil de 2015, contra acórdão que denegou a segurança, consistente em reajuste não estabelecido em norma específica . 3. Na origem, o Sinffazfisco impetrou o writ contra ato do Governador do Estado de Minas Gerais, alegando que, não obstante a revisão geral anual dos servidores ocupantes dos cargos de Auditor Fiscal da Receita Estadual e Gestor Fazendário tenha sido assegurado pela Lei Estadual 19.973/2011, que regulamentou o art. 37, X, da Constituição Federal, o Estado de Minas Gerais não tem aplicado os referidos preceitos normativos, tendo deixado de conceder o valor na data-base.
4. Neste caso, em face da ausência de previsão legislativa específica, na Lei Estadual 19.973/2011, de revisão para o ano de 2019, não se verifica direito líquido e certo a amparar a pretensão recursal. 5.
A Súmula 339/STF, convertida na Súmula 37/STF, estabelece que não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos, a pretexto de isonomia. 6. Nos termos da jurisprudência do STJ, a competência para o desencadeamento do procedimento legislativo de concessão da revisão geral anual aos servidores públicos é do Chefe do Poder Executivo, tratando-se de ato discricionário e não cabendo ao Judiciário suprir sua omissão.

(AgInt no RMS 53 .406/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 12/6/2017; AgInt no AREsp 1.525.454/SP, Rel . Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 1º/7/2020; AgRg no RMS 16.152/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 28/5/2015) 7. Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no RMS: 64975 MG 2020/0289659-5, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 26/04/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

De igual modo, eis a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA DE REAJUSTE ANUAL – RGA – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO PELO JUDICIÁRIO – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Reajuste Geral Anual é a revisão que beneficia todos os servidores, de forma genérica (sem distinções), e segundo o texto da Constituição, esta revisão deve ocorrer todos os anos, sempre na mesma data, e conforme aponta a doutrina, o objetivo seria repor as perdas decorrentes da inflação, e para tanto, se faz necessário o projeto de lei prevendo a revisão geral anual que deve ser apresentado pelo chefe do Poder Executivo de cada ente federado (art. 61, § 1º, II, “a”, da CF/88).

O Poder judiciário não detém poder político para atuar como legislador positivo na concessão da revisão geral anual, pois o reconhecimento do direito à indenização, em virtude da mora do Chefe do Poder Executivo, redunda na própria concessão do reajuste, e, consequentemente, em evidente ofensa ao princípio da separação dos poderes.

(N.U 1036703-58.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 29/10/2023, Publicado no DJE 29/10/2023)

AÇÃO DE COBRANÇA DE REAJUSTE ANUAL – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO PELO JUDICIÁRIO – PRECEDENTES DO STF – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. (STF, Súmula Vinculante 37).

(N.U 1035051-06.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 20/03/2023, publicado no DJE 24/03/2023)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. COISA JULGADA EM AÇÃO COLETIVA. IMPROCEDÊNCIA DO PLETO COLETIVO. DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. INEXISTÊNCIA DOS EFEITOS DA COISA JULGADA. PERDA SUPERVENIENTE E PARCIAL DO INTERESSE PROCESSUAL. RGA. CONCESSÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO EPARCIALMENTE PROVIDO.

1. Os efeitos da coisa julgada nas ações coletivas dependem diretamente da natureza do direito tutelado (arts. 16 da Lei 7.347/1985 e 103 da Lei 8.078/95). Em se tratando de direito individual homogêneo e sendo a ação coletiva julgada improcedente, os efeitos de coisa julgada não afetam os interessados que não tiverem intervindo no processo coletivo como litisconsortes (art. 104 da Lei 8078/95 e STJ AgInt no REsp n. 1.849.836/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023).

2. Quando a parte reclamante formula pedido de progressão funcional e de pagamento retroativo, mas a parte reclamada demonstra que já providenciou a progressão funcional de todos os seus servidores, há perda superveniente do objeto da ação, em relação ao primeiro pedido.

3. Com objetivo de assegurar a separação dos poderes, a jurisprudência do STF já pacificou o entendimento de que o Poder Judiciário não tem função legislativa para promover aumento de vencimento de servidor público (Súmula 339 do STF e Súmula Vinculante 37 do STF). Considerando que o RGA representa aumento dos vencimentos dos servidores públicos, impossível a sua concessão pelo Poder Judiciário, quando não há expressa autorização legislativa.

4. Recurso Inominado conhecido e parcialmente provido.

5. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

(N.U 1003575-04.2021.8.11.0059, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 31/07/2024)

Com efeito, o Tema 624 do STF estabelece que:
“O Poder Judiciário não possui competência para determinar ao Poder Executivo a apresentação de projeto de lei que visa promover a revisão geral anual das remunerações dos servidores públicos, tampouco para fixar o respectivo índice de correção”.

Assim, no caso em análise, a Lei Municipal nº 1.082/2022 não implementa diretamente a revisão, mas apenas autoriza o Poder Executivo a fazê-lo, mediante posterior ato administrativo próprio, observadas as condições financeiras e orçamentárias do município, razão pela qual deve ser mantida a sentença.

Ante o exposto
, por tudo o que consta nos autos,
julgo improcedente o pedido inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026